Tribunal: TJES
Processo: 0003173-68.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003173-68.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO PCH I S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RIO PCH I S.A. e NEOENERGIA S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de anulação da cobrança de taxa de ocupação de faixa de domínio público e da inexigibilidade dos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 87/2015, 4938/2016 e 4940/2016. As embargantes alegam omissões no acórdão quanto (i) ao marco inicial do prazo prescricional para cobrança das taxas e (ii) à ausência de enfrentamento de fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a suposta inexigibilidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissões que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se é admissível o prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação sobre o marco inicial da prescrição, ao afirmar que o prazo prescricional para cobrança do crédito conta-se a partir da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN, e que as CDA’s foram emitidas dentro do prazo legal, afastando expressamente a tese da contagem a partir do vencimento da obrigação.

Quanto à legalidade da cobrança da taxa de ocupação, o julgado também analisou especificamente a questão, fundamentando que a cobrança é devida em razão do uso privativo de bem público por produtores independentes de energia elétrica, que não gozam do mesmo regime jurídico das concessionárias de serviço público.

A alegação de omissão pela ausência de enfrentamento da jurisprudência e normativos invocados (como o Decreto nº 84.398/1980 e o RE 1.181.353/STF) não procede, pois o acórdão realizou juízo de distinção (distinguishing), por considerar que tais precedentes não se aplicam ao caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir, o que afasta a alegação de omissão.

A pretensão das embargantes, sob o pretexto de omissões, visa à rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica.

O prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, pressupõe a existência de vício no julgado, o que não se verifica na hipótese. Ainda assim, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A mera adoção de entendimento diverso do defendido pela parte não configura omissão.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência e os precedentes podem ser afastados mediante juízo de distinção, sem configurar omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003173-68.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
RIO PCH I S.A. E NEOENERGIA S.A.

EMBARGADO:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADODO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por RIO PCH I S.A. e NEOENERGIA S.A. em face do Acórdão proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível por elas interposto, mantendo incólume a sentença que julgara improcedentes os pedidos de anulação de taxa de ocupação de faixa de domínio público e de inexigibilidade dos débitos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 87/2015, 4938/2016 e 4940/2016.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, as Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no acórdão. A primeira residiria na ausência de manifestação expressa sobre a tese de que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das taxas de ocupação de bem público deveria ser a data de vencimento de cada obrigação, e não a da constituição definitiva do crédito tributário. A segunda omissão apontada refere-se à suposta falta de fundamentação idônea quanto à legalidade da cobrança da referida taxa, porquanto o acórdão não teria enfrentado a jurisprudência e os normativos invocados — notadamente o Decreto nº 84.398/1980 e o RE 1.181.353/STF —, que assegurariam a não onerosidade da instalação de linhas de transmissão de energia elétrica em faixas de domínio público. Requerem, ao final, o saneamento dos vícios com o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Não há, na espécie, qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção aclaratória pretendida.

No que tange à alegada omissão quanto ao marco inicial da prescrição, o acórdão embargado foi explícito e inequívoco ao assentar seu posicionamento.

O julgado enfrentou diretamente a controvérsia, estabelecendo, com base no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que "o prazo de cinco anos de prescrição para a cobrança do crédito deve ser contado a partir da sua constituição definitiva".

A decisão colegiada, ademais, reforçou que, na hipótese, "as CDA's foram emitidas nos anos de 2015 e 2016, enquanto a presente ação foi proposta em 2017, dentro do prazo legal", rechaçando, por conseguinte, a tese de prescrição.

À evidência, a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte — que defendia a contagem do prazo a partir do vencimento de cada parcela — não configura omissão, mas sim a expressão do livre convencimento motivado do órgão julgador. O que se manifesta é uma clara discordância quanto ao mérito da interpretação legal, matéria estranha ao âmbito dos embargos declaratórios.

Ademais, a segunda omissão alegada, referente à legalidade da taxa de ocupação, também não subsiste. O acórdão dedicou tópico específico para analisar a questão, fundamentando a legitimidade da cobrança na contrapartida devida pelo uso privativo de bem público para fins lucrativos.

A decisão distinguiu, de forma expressa e juridicamente motivada, a situação das embargantes, qualificadas como produtoras independentes de energia, daquela aplicável às concessionárias de serviço público essencial, concluindo que as primeiras não se beneficiam do mesmo regime jurídico que, eventualmente, poderia isentá-las de tal contraprestação.

Com efeito, o julgado consignou que "os apelantes, como produtores independentes de energia, não se enquadram no regime jurídico aplicável às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, que, por sua natureza, podem gozar de benefícios específicos relacionados ao uso de bens públicos".

A não aplicação, ao caso concreto, da jurisprudência e dos decretos mencionados pelas embargantes não decorreu de omissão, mas de um juízo de distinção (
distinguishing
), compreendendo o Colegiado que tais precedentes não se amoldavam à situação fático-jurídica dos autos.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para formar sua convicção, como ocorreu na espécie.

Resta claro, portanto, que o presente recurso visa, em verdade, a um novo julgamento da causa, finalidade para a qual a via eleita é manifestamente inadequada. A pretensão de reexame do mérito, sob o disfarce de supostas omissões, encontra óbice na pacífica jurisprudência pátria, que veda a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.